Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1014459-12.2020.8.11.0000
RECORRENTE SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME
RECORRIDO SEBASTIANA PEREIRA MARQUES E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 62864967), com pedido de efeito suspensivo, interposto por SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 60130488):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TERCEIRA PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE LAUDO CONFECCIONADO PELA POLITEC – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstancias colhidas logo apos o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade. (TJGO, 3a CC, AC no 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019)
Não ha que se falar em cerceamento de defesa quando o Juíz, com base em seu livre convencimento, considera suficientes os elementos dispostos para a compreensão da controvérsia.” (N.U 1014459-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)
Alega violação aos artigos 480 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa ao restar indeferida a produção de prova pericial com a possibilidade de ofertar quesitos para elucidar as circunstâncias do acidente, alegando ser dever do Juízo a realização de tal diligencia.
Recurso tempestivo (ID 59741460) e preparado (ID 64677494).
Sem contrarrazões conforme ID 69228475.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 65056488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 480 do CPC, a parte Recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa ao restar indeferida a produção de prova pericial com a possibilidade de ofertar quesitos para elucidar as circunstâncias do acidente, alegando ser dever do Juízo a realização de tal diligencia.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Do conteúdo dos laudos mencionados, não ha controvérsia que enseje a produção de novas provas, razão pela qual e inadequado o pleito de realização de nova pericia formulado pela empresa agravante.
Diante deste quadro, não ha que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo a quo, com base em seu livre convencimento, considerou suficientes os elementos dispostos para a compreensão da controvérsia. O fato de indeferir a realização de uma terceira pericia, no caso sub examine, não tem o condão de infirmar seu entendimento, razão pela qual e despida de plausibilidade a pretensão da parte recorrente.
Na espécie, os laudos juntados, com destaque para o parecer da Policia Técnica (POLITEC), demonstram-se suficientes a revelar a dinâmica do sinistro e o seu responsável, especialmente por ter sido produzido por profissional expert no assunto, não existindo qualquer indício que macule a sua conclusão ou a necessidade de produção de novas provas, como pretende a empresa litigante.” (ID 60130486 – p.4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO BIARTICULADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DONO DO SEMIRREBOQUE. FATO DA COISA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. [...] 2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, uma vez que este manifestou-se fundamentadamente acerca da suficiência do acervo provatório dos autos e da dispensa de nova perícia.
3. Inviabilidade de inversão/anulação do julgado para se determinar realização de nova perícia ou para se determinar a exibição do disco de tacógrafo, pois tendo o Tribunal de origem entendido suficiente a prova pericial produzida nos autos, em conjunto com os demais elementos probatórios, a inversão do julgado demandaria necessariamente reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, não se vislumbrando, outrossim, cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.
4. Descabimento da pretendida inversão do julgado no que tange à prova do dano material, pois o destinatário da prova é o juiz, a quem cabe avaliar suficiência e necessidade desta, sendo vedado a esta Corte Superior substituir-se ao juiz nesse mister, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. [...] 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1870557/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX